Tribunal: TJMT
Processo: 1004354-39.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004354-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (AGRAVANTE), C&R URBANISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.347.348/0001-20 (AGRAVADO), HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL SA - CNPJ: 03.279.285/0001-30 (AGRAVADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (AGRAVADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO), MAURICIO DA SILVA MARTINS - CPF: 535.421.429-72 (ADVOGADO), HELIO EDUARDO RICHTER - CPF: 849.018.539-53 (ADVOGADO), RONALDO JOSE E SILVA - CPF: 789.091.719-87 (ADVOGADO), MICHELE SUCKOW LOSS - CPF: 027.470.919-88 (ADVOGADO), REGILDA MIRANDA HEIL - CPF: 621.666.629-00 (ADVOGADO), ANDREA PATRICIA CEZARIO - CPF: 032.555.999-62 (ADVOGADO), SIVONEI MAURO HASS - CPF: 822.889.419-87 (ADVOGADO), ANA PAULA VONSOWSKI DA COSTA BISPO - CPF: 076.452.129-26 (ADVOGADO), CHRISSIE DESIREE LOPES DA SILVA HIGINO - CPF: 064.136.669-86 (ADVOGADO), DANIELLE SIMAO - CPF: 053.185.609-70 (ADVOGADO), HULIANOR DE LAI - CPF: 022.771.529-27 (ADVOGADO), JEFFERSON BRUNO PEREIRA - CPF: 715.342.969-72 (ADVOGADO), JEFFERSON CAMILO DE SIQUEIRA - CPF: 048.242.439-71 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DIAS FONTANA - CPF: 066.518.389-54 (ADVOGADO), JULIANA PERELLES - CPF: 024.443.299-61 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PROENCA - CPF: 322.075.069-91 (ADVOGADO), NATALLY SOSSAI REYS - CPF: 922.488.459-87 (ADVOGADO), SERGIO LOPES MASSEDO - CPF: 366.717.709-72 (ADVOGADO), SILVIA ASSUNCAO DAVET LOCATELLI - CPF: 005.981.849-29 (ADVOGADO), THAIS YUMI ASSAKURA - CPF: 027.682.569-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA
ASTREINTE
- ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO- ASTREINTE FIXADA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - INCOMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO DE PAGAR – DECISÃO QUE FIXA MULTA COMINATÓRIA NÃO TRANSITA EM JULGADO – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico no STJ, o entendimento de que multa é meio executivo de coação, não aplicável às obrigações de pagar, que atua sobre a vontade do demandado a fim de compeli-lo a satisfazer, ele próprio, a obrigação decorrente da decisão judicial.

É permitido ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa cominatória, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo que se falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

Não há óbice no reconhecimento, pelo magistrado, da incompatibilidade da fixação da multa e sua exclusão, pois, conforme dito, a decisão não transita em julgado e nem preclui.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCISCO DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0003298-68.2015.8.11.0009, Código 96002, da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder movida contra
C&R URBANISMO LTDA – ME, HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL SA e COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.
que, nos Embargos de Declaração, manteve a decisão anterior que não determinou o cumprimento da ordem liminar e reconheceu a inaplicabilidade da incidência de multa.

Explica o Agravante que a liminar foi concedida em 02/12/2.015 e ainda não foi cumprida. Houve um primeiro pedido, contudo, a tentativa foi “frustrada” pelo juiz antecessor, do bloqueio via BACENJUD; realizado o segundo pedido para que fosse determinada a intimação da terceira para cumprir como determinado e previa a decisão do TJMT, o juiz revogou a decisão anterior do seu sucessor.

Pontua que foi proposto Embargos de Declaração, e, após dois anos aguardando a decisão, os Embargos não foram acolhidos.

Assevera que a liminar foi mantida pelo TJ/MT com a ressalva de que os valores bloqueados ou depositados permanecessem bloqueados, até decisão de mérito definitiva; que no agravo interposto pela HAZTEC, não houve como causa de pedir - requerimento de exclusão da multa em caso de futuro descumprimento pelas requeridas, da ordem liminar. Portanto, preclusa a matéria.

Defende que o artigo 537 do CPC disciplinou a dinâmica coercitiva nos casos em que se observa uma obrigação da parte ex adversa; que “
Não há no caso dos autos qualquer dos requisitos que fundamentassem a decisão exoneratória pela qual buscamos reforma, vez que não há elementos materiais de que a multa se tornou excessiva ou insuficiente, quando o juiz poderia reduzi-la ou aumenta-la, bem como não há fatos evidentes de que foi a ordem judicial cumprida parcialmente ou que haja uma justa causa para o descumprimento.”.

Explica que a decisão do Juiz que antecipou os efeitos da tutela, concedendo liminar (em 2.015) para que a segunda Requerida “pague o valor devido... e caso a segunda requerida não tenha fundos suficientes para o adimplemento, após eventual tentativa de bloqueio frustrado, intime-se a terceira requerida para que efetue o pagamento, também em 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”, se mantém até a presente data ressalvada a determinação deste Egrégio Tribunal para que os valores permaneçam depositados no processo em conta judicial.

Continua explicando que a liminar para bloqueio de valores ou ordem para se cumprir uma obrigação da fazer, sob pena de incidência de astreintes, até a presente data não foi cumprido, com a exclusão, de ofício da astreintes, de modo que elas não cumprirão com a obrigação de fazer, incondicionalmente.

Ao final requer, no mérito, seja cassada a decisão que excluiu a multa cominatória.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCISCO DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0003298-68.2015.8.11.0009, Código 96002, da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder movida contra
C&R URBANISMO LTDA – ME, HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL SA e COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.
que, nos Embargos de Declaração, reconheceu a inaplicabilidade da incidência de multa.

Conforme consta dos pedidos requer o agravante a cassação da decisão que excluiu, de ofício, a incidência de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial pelas agravadas.

Para apreciação, trago a colação a decisão primitiva e os Embargos de Declaração, respectivamente:

“Vistos.

INDEFIRO o pleito da parte autora de fls. 251/252. Malgrado conste determinação para que a parte reclamada efetue o pagamento do débito à parte autora sob pena de incidência de multa diária (fls. 117/118), é cediço que em se tratando de obrigação de pagar quantia certa é inaplicável tal imposição.

No respeitante:

IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que "as astreintes constituem medida de execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer. Logo, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, é inaplicável a imposição de multa para coagir o devedor ao seu cumprimento, devendo o credor valer-se de outros procedimentos para receber o que entende devido" (AgInt no REsp n. 1.324.029/MG, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 29/6/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 1117488/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 16/03/2018) sem destaques no original.

Ademais, considerando a informação de Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S/A do atual endereço de Souza e Silva Urbanismo Ltda, proceda-se à citação desta última no endereço indicado às fls. 256/257.”.

(...)”

“Perlustrando os autos, denoto que a parte embargante, em verdade, discorda da tese jurídica adotada pelo Juízo quando da fundamentação da decisão, manejando os embargos declaratórios em voga como escopo modificar o teor da decisão.

S.M.J. o Magistrado prolator da decisão embargada entendeu que, não obstante haja determinação liminar para que a parte reclamada efetue o pagamento do débito à parte autora sob pena de incidência de multa cominatória, em se tratando de obrigação de pagar quantia certa é inaplicável tal imposição - entendimento com o qual este Juiz também comunga.

Pari passu, o Juízo prolator do decisório não foi contraditório em relação a decisão de 2ª Instância, proferida no agravo de instrumento de nº 49/2016, isso porque não é preciso esforço hermenêutico que o Egrégio Tribunal de Justiça não manteve a imposição da multa diária - apenas subsistiu o bloqueio de valores, o que foi observado no decisum vergastado.

De mais a mais, ainda que assim não fosse, o meio a ser utilizado para atacar a decisão proferida por meu antecessor não seriam os aclaratórios - frente ao princípio da unirecorribilidade recursal.

Ora, a omissão a que se prestam a sanar os embargos de declaração é aquela relacionada à ausência de apreciação dos pedidos formulados pelas partes, a obscuridade consiste na falta de clareza na fundamentação e a contradição da decisão corresponde aos fundamentos do próprio julgado, jamais a contrariedade à lei, ao entendimento do Juízo ou da parte, muito menos à prova dos autos, sendo que nenhum dos vícios arrolados é visto na sentença objurgada.

Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de mácula apta a ensejar o manejo dos embargos de declaração, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.

Repise-se que é a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições o que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas.

Nesta senda, se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão, cumpre-lhe questioná-los na via recursal adequada, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

No caso dos autos, o que pretende a parte embargante nada mais é do que a reconsideração da decisão, isto é, que um Magistrado da mesma instância revise a sentença prolatada por seu par.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, pois presentes os pressupostos recursais, e, no mérito, DESACOLHO a pretensão nele deduzida, vez que não presentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. ”.

Primeiramente, a respeito da imposição de multa cominatória, na obrigação de pagar, é incontroverso que sua aplicação é descabida, o que já se encontra pacificado na Corte Superior, pois, as
astreintes
constituem medida de execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de
obrigação de fazer ou não fazer:

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes." (AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1332037 SP 2018/0182433-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020)

Independentemente do resultado do acordão do agravo de instrumento n. 49/2.016 (que de fato não versa quanto a multa) a controvérsia aqui, sem dúvida, cinge-se quanto a possibilidade de exclusão ou não, quando já operada o trânsito em julgado, de exclusão/revogação da multa cominatória.

Primeiramente, é necessário esclarecer que é assente o entendimento de que a decisão que arbitra a multa cominatória não faz coisa julgada material e não preclui, assim, ao magistrado, é facultado a sua revogação/modificação.

Nessa senda, diversos são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, ainda é possível discutir as
astreintes
, não ocorrendo preclusão ou ofensa à coisa julgada:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. MULTA APLICADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Hipótese em que o Tribunal a quo afastou a multa cominatória, por entender que tal penalidade foi excluída em razão de decisão judicial posterior incompatível com a sentença que impôs a astreinte, concluindo não configurada a inércia do devedor - inviável a revisão do acórdão recorrido, por demandar reexame de prova, vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ).

2. A orientação jurisprudencial desta Corte está firmada no sentido de que o art. 461 do CPC/73 permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo que se falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1257628/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018)

A propósito (
mutatis mutandis)
, trago a colação julgado no qual se reconheceu a necessidade de exclusão da multa, por inaplicabilidade:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. COISA JULGADA MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE MULTA COMINATÓRIA EM AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBSERVÂNCIA DO CONTIDO NA SÚMULA 372 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA ASTREINTE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DAS ASTREINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. COISA JULGADA MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DE MULTA COMINATÓRIA EM AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBSERVÂNCIA DO CONTIDO NA SÚMULA 372 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA ASTREINTE.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DAS ASTREINTES. (TJRN. 3ª Câmara cível. Agravo de instrumento nº 2012.008841-0. Relator: Desembargador Amaury Moura Sobrinho. Julgado em 09.08.2012) (TJ-RN - AI: 20170049633 RN, Relator: Desembargador Amaury Moura Sobrinho., Data de Julgamento: 08/08/2017, 3ª Câmara Cível) negritei

Não há qualquer ilegalidade nas decisões agravadas pois, o legislador processual deu tratamento distinto à execução para entrega de coisa e para obrigação de fazer/não fazer em relação à execução para pagamento de quantia certa, de forma que a sanção para o descumprimento da obrigação de fazer/não fazer e de entregar coisa é a fixação de
astreinte
, enquanto que a sanção para o descumprimento da obrigação de pagar quantia certa é a multa fixa de 10%.

Aliás, a revogação da multa cominatória em razão da incompatibilidade do instituto, já foi objeto de apreciação por este eg. Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO DE ASTREINTE - OBJEÇÃO DE NÃO-EXECUTIVIDADE - ASTREINTE FIXADA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - INCOMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO - RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. É pacífico no STJ, o entendimento de que multa é meio executivo de coação, não aplicável às obrigações de pagar, que atua sobre a vontade do demandado a fim de compeli-lo a satisfazer, ele próprio, a obrigação decorrente da decisão judicial (REsp n. 784.188/RS). (AI 13295/2010, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2011, Publicado no DJE 11/04/2011) “ (TJ-MT - AI: 00132957820108110000 13295/2010, Relator: DR. ALBERTO PAMPADO NETO, Data de Julgamento: 05/04/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2011)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022